Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005299-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
AGRAVADA: MICHELLE APARECIDA MOURA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC – PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8o DO CPC/15 – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que decreta revelia ou mesmo a que aplica multa de 2% sobre o valor da causa, tendo em vista o não comparecimento da parte à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, não é agravável, porquanto não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JUNIO CESAR COELHO DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Garça/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1001537-87.2021.8.11.0004 promovida por MICHELLE APARECIDA MOURA, decretou sua revelia por não comparecer à audiência no Cejusc (Id 122165490).
Em suas razões recursais coligidas no Id 122165489, defende a ocorrência de error in procedendo do i. Magistrado singular, na medida em que “conforme legislação vigente tal medida tem amparo legal, conforme prescrito no art 334 do CPC, caberia Multa, e não decretação de revelia, caso fosse ausência injustificada que não é o caso” (sic).
Acrescenta, ademais, que “a audiência demarcada para data de 13 de Abril, e na data 31 de Março o agravante fez a manifestação requerendo a suspensão do feito por estar em tratamento serio de saúde, e por estar em andamento sem condenação transitada em julgado uma ação criminal por suposta apropriação indevida da objeto da presente ação, que já manifestou por indenização em sua sentença, não podendo o agravante ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato configurando bis in idem, que é proibido no ordenamento jurídico” (sic).
Esclarece, por fim, que “no evento 52507767, bem anterior a audiência, o requerido se manifestou nos autos, e o juiz não deu a resposta em tempo habio anterior a audiência, e conforme manifestação no ID 14 DE ABRIL, o requerido apresentou atestado medico, pois foi submetido a uma cirurgia, e continua em tratamento serio, tendo que se submeter a um transplante cardíaco, não podendo o magistrado de piso ignorar tais fatos, e decretar revelia do agravante” (sic).
A par desses argumentos, postula inicialmente a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do trâmite do processo de origem, e no mérito, requer pelo provimento deste instrumento. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita.
É o que merece registro. Decido.
Ab initio, ante a comprovação dos requisitos necessários após prévia intimação para tanto, conforme documentos juntados nos Ids 123287482 e 123287483, defiro, apenas nesta instância, os benefícios da justiça gratuita vindicada.
Ultrapassa a questão, tenho que o presente recursal não comporta o almejado conhecimento, porquanto carece-lhe dos requisitos de admissibilidade.
Isso porque, o art. 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas a decisão que decreta à revelia. Confira-se:
“Art. 1.015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Ademais, no que diz respeito à aplicação da sanção prevista no art. 334, §8o, do CPC, relativo à multa de 2% sobre o valor da causa devido ao não comparecimento na audiência de conciliação, em detrimento da revelia decretada pelo juízo a quo, igualmente não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima arroladas.
De salientar que em palestra proferida pelo Min. Luis Fux, Presidente da comissão que elaborou o anteprojeto do novo CPC, no dia 09/05/16 no plenário do TJRS, Sua Excelência referiu de forma expressa e destacada que somente nas hipóteses expressamente indicadas no novo CPC é que cabe agravo de instrumento.
Essa questão foi exaustivamente analisada pela comissão, durante os trabalhos preparatórios e durante as amplas discussões que se travaram em todo o país na fase que foi aberta para sugestões da comunidade jurídica pátria. Referiu ele que não houve esquecimentos ou lapsos. Todas as ausências foram intencionais.
Também não se aplica a mitigação da aludida taxatividade, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no. 1.696.396/MT, na medida em que não constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (art. 1.009, §1o).
Isso porque, a pretensão da parte agravante não se esvairá com o decurso do tempo, não bastando a alegação de retardo processual para aplicação da aludida tese, sendo certo, portanto, que tal questão pode ser solucionada em sede de recurso de apelação.
É exatamente assim que vem decidindo esse e. Tribunal de Justiça, os demais Tribunais pátrios e o c. STJ. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECRETAÇÃO REVELIA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015, DO CPC/2015 – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO.
Não é agravável decisão que decreta revelia, haja vista não ser hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, tampouco, ser possível a sua mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.” (N.U 1018168-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia. II – Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, uma vez que, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.” (TJ-MT 10149014120218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETAÇÃO REVELIA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015, DO CPC/2015 – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que não conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que decreta revelia, haja vista não ser hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, tampouco, ser possível a sua mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG – AGT: 10000200131852005 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis/9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação.
2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.
3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8o, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1762957/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)
Portanto, mostra-se inadmissível o agravo, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.
Desse modo, ausente o pressuposto objetivo para a sua admissibilidade e processamento, NÃO CONHEÇO do presente instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III do CPC e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Defiro a assistência judiciária gratuita apenas neste recurso.
Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique e dê-se as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de abril de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora